Tribunal: TJDFT
Processo: 0003224-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA ACAMADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. É imprescindível quando se trata de nulidade relativa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.
2. O pedido de absolvição se mostra inviável quando, à luz do conjunto fático probatório existente nos autos, não houver dúvida quanto à ocorrência do crime. Deve ser levado em consideração que, mesmo nos crimes contra a dignidade sexual, de regra, praticados às escondidas, as provas de autoria e materialidade se mostram válidas se do contexto probatório sobressaem a certeza do crime e a responsabilidade da apelante.
3. A vítima portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) movimenta apenas os olhos e com eles se comunica. Em todas as suas “declarações” o ofendido afirmou que a acusada abusou sexualmente de sua pessoa, praticando atos libidinosos contra a sua vontade.
4. Ao Juiz do Conhecimento, em audiência especial realizada na casa do enfermo, a vítima informou que alguns atos sexuais com a acusada foram consentidos. Diante da ausência de comprovação de quantos atos foram consentidos ou não, e da falta de provas quanto à quantidade de atos libidinosos não consentidos, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, aplica-se o aumento pela continuidade delitiva no patamar mínimo e ainda, se levado em consideração que nas causas de aumento de pena, a sua majoração é inerente a este e não ao tipo penal no contexto geral. E da Denúncia constou expressamente que o período dos atos libidinosos não consentidos foram somente num intervalo de dois meses.
5. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso.